Tribunal: CARF
Processo: 18471.002678/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002678/2008-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.692 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VITÓRIA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ADMISSIBILIDADE. PARADIGMA. DISCUSSÃO JURÍDICA DISTINTA
DO RECORRIDO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO
Diante de discussão jurídica tratada pelos paradigmas sem comunicação com o
acórdão recorrido, não é possível demonstrar a divergência na interpretação da
legislação tributária, requisito específico de admissibilidade de recurso especial
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner (relatora) e Andrea Duek
Simantob, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002678/2008-10
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1801-00.561, de 24/05/2011, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DIRETA.
Constatado nos autos que a fiscalização não justificou a aplicação do artigo 42 da Lei n.
9.430/96 para valer-se dos valores consignados em depósitos bancários para compor a
base de cálculo dos IRPJ e tributação reflexa, em detrimento aos documentos e registros
contábeis exibidos pelo contribuinte, realizando, em verdade, a tributação por omissão
considerada direta de receitas (valores de patrocínios recebidos), não devem subsistir os
lançamentos tributários.
DEPÓSITO BANCÁRIO. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
Para a apuração da base de cálculo co fulcro em depósitos bancários mister é que se
verifique a efetiva data de depósito na conta bancária da contribuinte, não podendo
constituir a data de transferência bancária posterior (proveniente de outra conta de
mesma titularidade) para efeitos de tributação e cômputo do fato gerador presuntivo de
omissão de receitas.
PATROCÍNIO CULTURAL. TRIBUTAÇÃO. LEI ROUANET.
Não constituem receitas ou renda os recursos transferidos de terceiros à empresa privada
cujo projeto cultural, devidamente aprovado e registrado, consiste em incentivo do
Poder Público à atividade áudio visual, observadas as exigências legais.
PIS E COFINS. FATO GERADOR MENSAL.
Insubsistentes os lançamentos tributários de PIS e Cofins com períodos de apuração
trimestral.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
acompanha o voto pelas conclusões.
Os autos de infração que originaram o presente feito foram lavrados em razão da
constatação de omissão de receitas no ano-calendário 2003, majoritariamente relativas ao
recebimento de recursos oriundos de transferências de incentivos fiscais (Lei no 8.313/1991 –
“Lei Rouanet”).
A Fiscalização identificou como receitas não declaradas duas transferências
recebidas da PETROBRAS (patrocinador) em 05/08/2003 e 08/08/2003, respectivamente nos
valores de R$ 390.000,00 e R$ 35.000,00, além de depósitos de R$ 4.000,00 em setembro de
2003 e R$ 6.000,00 em outubro do mesmo ano. Em razão disso, foram lançados créditos de IRPJ
e dos tributos reflexos CSLL, PIS e COFINS sobre a receita omitida.
Ao apreciar a impugnação apresentada pela contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) rejeitou as preliminares arguidas e julgou integralmente
procedentes os lançamentos realizados.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento em segunda instância de julgamento, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

Cientificada dessa decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à 1a Turma da CSRF, em que defende a existência de
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
a) Vício insanável por indicação de período de apuração incorreto;
b) Cancelamento de lançamento por imprecisão no enquadramento legal.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento parcial ao recurso especial interposto,
considerando comprovado o dissenso jurisprudencial requerido pelo RICARF/2009 apenas
quanto ao tema “cancelamento de lançamento por imprecisão no enquadramento legal”. O
seguimento parcial foi confirmado em reexame de admissibilidade.
No tocante às alegações apresentadas pela recorrente a respeito da matéria à qual
foi dado seguimento ao recurso especial, extrai-se do recurso especial a síntese abaixo:
- em relação ao cancelamento da exigência referente ao valor de R$ 35.000,00, a
recorrente defende, inicialmente, que não houve erro na indicação do dispositivo legal que
fundamentou lançamento;
- argumenta que, ainda que houvesse erro na indicação do dispositivo legal ou
deficiência na fundamentação, tal fato não seria suficiente para cancelar o auto de infração, ao
contrário do que entendeu o acórdão recorrido. Isso porque a situação fática estaria perfeitamente
caracterizada, o que garantiria o amplo direito de defesa e a inocorrência de prejuízo à
contribuinte;
- nessa matéria, são indicados os seguintes paradigmas:
1o Paradigma - Acórdão no CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
—
CAPITULAÇÃO
LEGAL
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não
do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa quando
os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às
infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo.
IPI — MULTA DE OFICIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO,
COM COBERTURA DECRÉDITO - A mera falta de • lançamento do imposto nas
notas fiscais respectivas, é suporte fático suficiente para a aplicação da multa de
lançamento de ofício, mesmo nos casos em que o período de apuração apresente saldo
credor na escrita fiscal.
2o Paradigma - Acórdão no CSRF/01-04.779
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL — IMPRECISÃO -- CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA — NULIDADE — PROCESSO REFLEXIVO -- DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Sendo
processo reflexivo, pelo principio da decorrência processual, é de se adotar a mesma
decisão prolatada no processo principal.
- quanto ao mérito, aduz que, ainda que se considere ter havido erro na
fundamentação legal do auto de infração (quanto ao recebimento do valor de R$ 35.000,00) tal
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

fato não poderia ensejar o cancelamento do lançamento, uma vez que não houve prejuízo à
defesa (todos os elementos essenciais à notificação estão presentes);
- o lançamento sob discussão não teve como base os depósitos bancários
justificados pela empresa, mas sim as próprias receitas recebidas a título de patrocínio concedido
em razão do que dispõe a Lei Rouanet. Os depósitos serviram apenas pra iniciar a ação fiscal, já
que se verificou, por meio destes, que a contribuinte não tinha oferecido à tributação os valores
recebidos;
- assim, o lançamento fundamentado no art. 521 do RIR/1999, e não no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, está correto. O lançamento se deu sobre as receitas recebidas por meio de
patrocínio (como comprovaram os documentos apresentados pela contribuinte), não tendo a
autuação como fundamento principal a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários a demandar a menção ao art. 42, como pretende a Relatora do acórdão recorrido;
- os valores recebidos a título de patrocínio pela contribuinte constituem, nos
termos do art. 521 do RIR/1999, as demais receitas não abrangidas pelo art. 519 do mesmo
Regulamento. Sujeitam-se, portanto, à tributação pelo IRPJ e tributos reflexos;
- uma vez justificados os depósitos e verificado que tal quantia deveria ter sido
apresentada à tributação em razão de sua origem, não há que se falar em lançamento por créditos
bancários, estando correta a fundamentação aplicada pela Fiscalização;
- a jurisprudência do CSRF é no sentido de que “Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às
infrações imputadas à empresa fiscalizada” e que “Não há nulidade sem prejuízo”;
- se o autuado demonstra conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante extensa e substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminares, mas também razões de mérito, mostra-se incabível a declaração de nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade e
economia processual em lugar do rigor das formas;
- diante disso, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido e restabelecida a cobrança dos créditos tributários cancelados.
Intimado do despacho que deu seguimento parcial ao recurso especial da PGFN, o
contribuinte apresentou contrarrazões em que alega, em síntese:
- Em relação à insurgência da recorrente quanto à anulação do auto de infração
por vício material, sua tese não prospera. Na fundamentação do voto condutor do acórdão
recorrido, resta justificada a declaração de nulidade decorrente de vício material, quando a
Conselheira Relatora afirma que o fato determinante é a nulidade do procedimento fiscal,
afirmando “o próprio procedimento fiscal, a meu ver, sem amparo legal”;
- O procedimento fiscal desprovido de amparo legal é nulo de pleno direito, não
surtindo qualquer efeito no mundo jurídico, ou seja, é nulo por vício material. Daí se retira o
fundamento do acórdão recorrido, que é pontualmente assertivo;
- diferentemente do que afirma a recorrente, o acórdão recorrido não anulou os
lançamentos com fundamento no art. 142 do CTN, como aponta a recorrente, mas apenas a
autuação referente ao depósito realizado em abril de 2003. Portanto, o fato gerador
correspondente ao 2o trimestre, que no auto de infração constou como 3o trimestre de 2003,
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

estava eivado de nulidade, visto que fora atingido pela decadência antes de sua constituição
(ciência em 26/09/2009);
- a autuação em discussão se deu sob a égide do art. 521 do RIR/1999 e do art. 42
da Lei no 9.430/1996, sob o enquadramento de omissão de receitas. Ocorre que este último
dispositivo exige que o contribuinte, instado a apresentar documentação hábil a comprovar a
origem dos recursos ao Fisco, não o faça. No caso concreto, a contribuinte atendeu prontamente
a Fiscalização, apresentando Livros Caixa, Razão, Diário, contratos e extratos bancários. Não se
pode falar, portanto, em embaraço à Fiscalização, em omissão ou ainda na aplicação do art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Ao final, pugna pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
PGFN e, caso conhecido, lhe seja negado provimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no .343, de 9 de junho de
2015.
O recurso foi parcialmente admitido pelo despacho do Presidente da Câmara
recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária. Em que pese incluir nas
contrarrazões um subtítulo denominado de “ausência de divergência jurisprudencial” e pedir o
não conhecimento do recurso, o contribuinte não tece qualquer manifestação contra o
conhecimento do recurso, mas ataca apenas o seu mérito.
Considera-se sem reparos o despacho de admissibilidade, do qual se extrai a
justificativa abaixo:
De acordo com a relatora do voto do acórdão recorrido, por não haver justificado a
aplicação do artigo 42 da Lei n. 9.430, de 1996, para valer-se dos valores consignados
em depósitos bancários para compor a base de cálculo dos IRPJ e tributação reflexa, a
fiscalização teria realizado, em verdade, a tributação por omissão considerada direta de
receitas (valores de patrocínios recebidos). Nesse sentido, conclui que "a própria
fundamentação legal do Auto de Infração lavrado para exigência do IRPJ, artigo 521
do RIR/99, destoa da fundamentação fática quanto à base de cálculo apurada".
Em sentido inverso, porém, é o entendimento firmado nos acórdãos paradigmas citados,
reproduzidos na peça recursal em sua integralidade, uma vez depreender-se de suas
ementas que eventual caracterização de erro na indicação do dispositivo legal, ou
mesmo a constatação de deficiência na fundamentação do lançamento, não pode servir
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

para cancelar o feito fiscal, quando se verifica nos autos que a situação fática esta
perfeitamente caracterizada.
Deste modo, entendo estar comprovada a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente quanto a este segundo ponto do acórdão recorrido.
Presentes os pressupostos recursais, adotam-se as razões do despacho de exame
de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional quanto à
matéria “cancelamento de lançamento por imprecisão no enquadramento legal”.
Tendo restado vencida no conhecimento quando da votação pelo colegiado, deixo
de me manifestar quanto ao mérito.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, peço vênia para discordar do
exame de admissibilidade do recurso especial.
Discorre a autuação fiscal sobre omissão de receitas no ano-calendário 2003,
majoritariamente relativas ao recebimento de recursos oriundos de transferências de incentivos
fiscais (Lei no 8.313/1991 – “Lei Rouanet”).
Por sua vez, o despacho de exame de admissibilidade deu seguimento para a
matéria “cancelamento de lançamento por imprecisão no enquadramento legal”.
Descreve com precisão a relatora os argumentos trazidos pelo recurso especial
sobre o assunto:

- em relação ao cancelamento da exigência referente ao valor de R$ 35.000,00, a
recorrente defende, inicialmente, que não houve erro na indicação do dispositivo legal
que fundamentou lançamento;
- argumenta que, ainda que houvesse erro na indicação do dispositivo legal ou
deficiência na fundamentação, tal fato não seria suficiente para cancelar o auto de
infração, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido. Isso porque a situação fática
estaria perfeitamente caracterizada, o que garantiria o amplo direito de defesa e a
inocorrência de prejuízo à contribuinte;

Para demonstrar a divergência, foram trazidos dois paradigmas, com as seguintes
ementas:

(Acórdão no CSRF/02-02.301)
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE INEXISTENTE.
O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo
legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações
imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo.
IPI - MULTA DE OFICIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM
COBERTURA DE CRÉDITO - A mera falta de lançamento do imposto nas notas
fiscais respectivas, é suporte fático suficiente para a aplicação da multa de lançamento
de ofício, mesmo nos casos em que o período de apuração apresente saldo credor na
escrita fiscal.
..................................................................
(Acórdão no CSRF/01-04.779)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL - IMPRECISÃO - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
-
NULIDADE
-
PROCESSO
REFLEXIVO
-
DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Sendo
processo reflexivo, pelo principio da decorrência processual, é de se adotar a mesma
decisão prolatada no processo principal.

Ocorre que a decisão recorrida não afastou a autuação fiscal em razão de
“imprecisão no enquadramento legal”.
O que se contestou foi a materialidade do lançamento fiscal. Entendeu-se que a
autuação fiscal valeu-se do procedimento predicado pelo art. 42, da Lei no 9.430, de 1996
(presunção de omissão de receitas por depósitos bancários) sem nenhuma motivação e, por
consequência, sem amparo legal. Ou seja, o que se discute não é mero erro de enquadramento
legal diante de fatos devidamente motivados e demonstrados nos autos, mas sim autuação fiscal
que não trouxe nenhuma justificativa para adotar procedimento previsto em norma tributária.
Transcrevo excerto da decisão recorrida:

Passando a uma segunda análise, ressaltando que o mesmo não ocorreu com o valor de
R$35.000,00, considerado pela autuante como efetivamente recebido em 08 de agosto
de 2003, o que resta comprovado pelo documento juntado às fls. 106 acima referido,
entendo que com relação a este montante a autuação também não pode prosperar.
A razão que aponto foi o próprio procedimento fiscal, a meu ver, sem amparo legal.
Da análise dos autos, verifica-se que a empresa, apesar de haver entregado uma DIPJ
para o ano-calendário de 2003 "zerada", colaborou com a fiscalização, como é seu
dever, apresentando contratos, extratos bancários, esclarecimentos, Livros Razão e
Diário. O Diário apresentado inicialmente sem registro, consta nos autos, que foi levado
ao devido registro e no Termo de Verificação Fiscal a autuante registra que a empresa
apresentou os livros contábeis, juntamente com os extratos do Banco do Brasil.
Não há em qualquer momento no curso do procedimento fiscal, que conste dos
autos, que a fiscalização desconsiderou a escrita fiscal da empresa, a priori
completa, quando poderia haver apresentado somente o Livro Caixa - já que aceitou o
regime do Lucro Presumido, embora não houvesse a empresa efetuado qualquer
pagamento que firmasse esta opção no ano-calendário.
Daí ser-lhe defeso utilizar-se de créditos bancários, justificados pela empresa, e não
dos contratos de patrocínios, recibos e outros documentos, ainda que entenda serem
valores tributáveis, e dos lançamentos contábeis que sequer mencionou pudessem estar
eivados de vícios. Não há notícias nos autos sobre os registros contábeis do Razão e
Diário, contas Caixa, Bancos, referente aos Patrocínios individualizados etc,
precipuamente, repito, sobre serem inexistentes ou imprestáveis.
A autuação por créditos bancários tem que estar respaldada legalmente no artigo
287 do RIR/99 (art. 42 da Lei n. 9.430/96) e, por tratar-se de presunção legal de
omissão de receitas e arbitramento fiscal, deve pressupor, ao menos, a imprestabilidade
da escrita: (Grifei)

Como se pode observar, não há nenhuma comunicação entre a discussão jurídica
debatida no recorrido e a posta nos paradigmas. No recorrido, discute-se a falta de materialidade
do lançamento fiscal, em razão da falta de motivação para adotar procedimento previsto para a
presunção legal de omissão de receitas de depósitos bancários, enquanto que nos paradigmas
discute-se se mero erro de enquadramento legal, diante de fatos devidamente descritos e
motivados, poderia ser suficiente para afastar a autuação fiscal.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002678/2008-10

Em razão da falta de similitude jurídica entre recorrido e paradigmas, torna-se
impossível verificar a ocorrência de divergência na interpretação da legislação tributária,
requisito específico de admissibilidade previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital